Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-04.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000676-04.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

EMBARGADO: JOSÉ CARLOS NUNES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra decisão condenatória por supostos saques indevidos em conta vinculada ao PASEP do autor José Carlos Nunes. O Embargante alegou a ocorrência de omissão e contradição no julgado quanto à incidência do prazo prescricional decenal, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a ausência da União no polo passivo. Pediu o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão recorrido apresenta os vícios de omissão e contradição quanto à aplicação do prazo prescricional decenal, à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e à ausência da União na lide; e estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados como meio de reapreciação de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com a decisão proferida.

4. No caso, o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada todas as questões suscitadas pelo embargante, especialmente quanto ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à desnecessidade de inclusão da União na lide, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 1.150 pelo STJ.

5. Ausentes os vícios alegados, os Embargos de Declaração não se prestam à modificação do julgado, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo este instrumento processual destinado apenas ao aprimoramento da decisão e, excepcionalmente, ao efeito modificativo quando constatada a existência de vício.

6. A simples discordância do Embargante quanto ao resultado do julgamento não constitui fundamento válido para acolher os Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, REsp 1104184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 08/03/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

na Apelação
nº
8000676-04.2024.8.05.0146
, oriundos da Comarca de
Juazeiro
,
em que figuram como Embargante

o
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo Embargad
o

JOSÉ CARLOS NUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.